Tribunal: TJES
Processo: 5011915-80.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011915-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALAS FERNANDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL. QUITAÇÃO AMPLA E DEFINITIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011915-80.2024.8.08.0014

Recorrente: WALAS FERNANDES DE OLIVEIRA

Recorridos: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e outros

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL. QUITAÇÃO AMPLA E DEFINITIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por Walas Fernandes de Oliveira contra sentença do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG,
sob responsabilidad
e da Samarco Mineração S/A. A sentença reconheceu a quitação ampla e definitiva decorrente da adesão do autor ao Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em dis
cussão consiste em verificar se a adesão do Recorrente ao Sistema Indenizatório Novel, com quitação ampla e definitiva, faz jus a uma nova indenização por supostos danos que teriam persistido após o ano de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De proêmio, adianto ser o caso de manutenção da r. sentença, explico. Extrai-se da inicial que o Autor laborava como pescador informal, ficando impossibilitado de continuar a exercer o ofício em razão do dano ambiental que atingiu o Rio Doce em 2015.

4.
Não há dúvida de que, em razão do acidente de Mariana, a hipótese que ora se apresenta é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se questiona a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art.
225
, § 3º, da CF, no art.
14
,
§ 1º
, da Lei nº
6.938
/81 e no art.
927
,
parágrafo único
, do CC.

5.
Aliás, esta foi a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania por ocasião do julgamento do
Recurso Especial nº 1.374.284/MG
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, relativo à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem,
in verbis
:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (
REsp 1374284/MG
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). (Sem grifo no original).

6.
Todavia, verifica-se do Termo de Acordo firmado pelo autor e as partes rés (id 12540528 e 12540529), que o recorrente já foi indenizado pela Fundação Renova, no âmbito do Sistema Indenizatório Novel, pelos alegados danos suportados em razão do rompimento da barragem de Fundão, tendo declarado a plena e definitiva quitação de suas pretensões indenizatórias, o que inviabiliza a rediscussão judicial da matéria. No referido acordo, quanto ao valor indenizatório recebido, o referido autor declarou:

Declaro estar ciente e de acordo que a indenização ora acordada compreende o pagamento único e definitivo referente a todo e qualquer dano e pretensão pretéritas, atuais e futuras,
perdas ou prejuízos relacionados ao rompimento da barragem de Fundão, em 05 de novembro de 2015.

[...]

Outorgo à Fundação Renova, por mim, meus herdeiros e/ou sucessores, a mais ampla, plena, irretratável e irrevogável quitação quanto a todo e qualquer dano, perda, prejuízo e/ou pretensões relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, para nada mais reclamar, financeiramente ou a título de obrigações de qualquer natureza, em juízo ou fora dele,
INCLUSIVE QUANTO AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE, PRESENTE E FUTURO.

Declaro estar ciente e de acordo que a quitação ora outorgada estende-se e inclui, sem nenhuma restrição, à Samarco Mineração S.A., suas acionistas Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda
, e/ou qualquer subsidiária, afiliada, ou outra empresa, nacional ou estrangeira, direta ou indiretamente relacionada à Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., e respectivas seguradoras, entidades governamentais e quaisquer dos demais signatários do TTAC, encerrando toda e qualquer demanda judicial, extrajudicial ou administrativa, em qualquer foro ou jurisdição, que verse sobre os danos ora indenizados, em que figuro como parte ou em que figurem como partes meus herdeiros e sucessores, seja diretamente ou por meio de entidade que de qualquer modo me (nos) represente ou figure como Autor, ou ainda meus herdeiros e sucessores, nada mais me (nos) sendo devido pelas empresas/entidades indicadas acima, seu (s) procurador (es), seus herdeiros e sucessores em relação aos danos ora indenizados. (grifo nosso)

7.
Assim, a sentença de improcedência deve ser mantida, pois a pretensão do Recorrente encontra-se abrangida por composição anterior firmada no âmbito do Sistema Indenizatório Novel, com quitação ampla e definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A adesão ao Sistema Indenizatório Novel, com quitação ampla e definitiva, impede a rediscussão judicial de pretensões indenizatórias abrangidas pelo acordo, devendo ser mantida a sentença de improcedência.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225, § 3º; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 6.938/81.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)